Tribunal: TJES
Processo: 5013123-94.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-02-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013123-94.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA e outros
RECORRIDO: CELSO DELPUPO e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5013123-94.2024.8.08.0048

RECORRENTES/RECORRIDOS: BANCO BMG S/A, CELSO DELPUPO

JUÍZA SENTENCIANTE:FABÍOLA CASAGRANDE SIMÕES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DUPLO RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES E PREJUDICIAIS DE MÉRITO AFASTADAS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO PARA CONDENAR O BANCO RÉU A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS A MAIOR. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C CANCELAMENTO DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por
CELSO DELPUPO
em face de
BANCO BMG S.A
, na qual a parte autora narra, em síntese, que realizou empréstimo consignado junto ao requerido, vindo posteriormente a descobrir que na realidade foi realizado um cartão de crédito consignado. Afirma que desde maio de 2019 até abril de 2024 o valor descontado corresponde a quantia de R$6.805,78 e se refere apenas ao pagamento mínimo de fatura do cartão de crédito não contratado.

Aduz que o banco requerido não prestou informações claras e precisas quando da ocasião da contratação e por má-fé, levou o requerente a acreditar que contraiu empréstimo consignado enquanto restou vinculado a cartão de crédito. Requer, liminarmente, o cancelamento dos descontos mensais realizados no benefício previdenciário. No mérito, requer seja declarada a nulidade do contrato e, consequentemente, a condenação do requerido a restituir em dobro os valores descontados indevidamente, bem como ao pagamento de compensação por danos morais.

Em contestação (ID 10298993), o requerido suscita prejudicial de prescrição e decadência. No mérito, defende a improcedência dos pedidos autorais, ante a legalidade do contrato celebrado entre as partes.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que (ID 10299012):

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos autorais, para:

I - DECLARAR a nulidade do contrato celebrado com o requerido na modalidade de RMC, declarando inexistentes os débitos a eles correlatos e considerando a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, observando-se ainda a inexistência de perigo de irreversibilidade da medida, determino que o requerido cesse IMEDIATAMENTE os descontos no benefício do requerente, devendo a serventia expedir ofício ao INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS a fim de que cesse imediatamente e de forma definitiva os descontos relativos aos contratos de cartão de crédito consignado (RMC) em nome do requerente cujo NB 613.850.661-1 e cujo CPF é 009.692.127-71;

II – CONDENAR o requerido a restituir à parte autora a quantia indevidamente descontada de seu benefício com termo inicial em 06/05/2019 e final quando da cessação dos descontos, de forma simples, com apuração a ser realizada em sede de cumprimento de sentença, com incidência de correção monetária desde o desconto e juros a contar da citação;

III - CONDENAR o requerido a pagar ao autor a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, com juros e correção monetária a partir do arbitramento, conforme súmula 362, STJ;

IV - DETERMINAR que a parte autora efetue a restituição ao requerido do valor R$ 4.419,07 (quatro mil quatrocentos e dezenove reais e sete centavos), com incidência de correção monetária desde o recebimento e juros a contar desta data.

AUTORIZO a compensação dos valores.

Via reflexa, DECLARO EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram Recurso Inominado.

Em suas razões, o banco requerido (ID 10299017), suscitou prejudiciais de prescrição e decadência. No mérito, reiterou a regularidade do contrato firmado pelas partes, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, requereu a minoração dos danos morais, afastamento da devolução em dobro e autorização para a compensação de valores.

A parte autora, por sua vez (ID 10299028), defendeu que a sentença merece reforma para condenar o requerido a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente do seu benefício, bem como para majorar os danos morais.

Contrarrazões do requerido ao ID 10299032, ocasião em que impugnou, preliminarmente, o pedido de justiça gratuita formulado pelo autor, defendeu a inexistência de interesse de agir e ocorrência de prescrição e decadência. No mérito, requereu a improcedência do recurso inominado.

É o relatório.

VOTO

Defiro
ao autor/recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação.

Preparo recolhido pelo requerido, IDs 10299018 e 10299019.

Conheço
dos Recursos Inominados interpostos, uma vez que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-os
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.A parte requerida/recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Passando ao exame das razões recursais,
afasto
a impugnação ao pedido de justiça gratuita lançada em contrarrazões pelo requerido. Como se sabe, a gratuidade de justiça formulada pela pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade e o seu questionamento, portanto, não pode ficar limitado ao campo argumentativo, demandando a produção de prova em sentido contrário - o que não ocorreu na hipótese dos autos, pois não foi colacionado qualquer documento que ilide a alegação de hipossuficiência e a prova documental apresentada pela parte autora/recorrente. Assim, rejeito a preliminar suscitada.

Do mesmo modo,
rejeito
a preliminar de ausência de interesse processual suscitada pelo requerido. A argumentação do Banco para justificar a alegada falta de interesse de agir, confunde-se com o mérito da causa e conjuntamente a ele deve ser apreciada.

Também não merece acolhimento as prejudiciais de mérito reiteradas pelo requerido.

No caso dos autos, não há falar em prescrição. Isto porque, tratando-se de relação consumerista, aplica-se a disposição do artigo 27 do CDC, que prevê o prazo prescricional de 5 anos.

Outrossim, tratando-se de prestações sucessivas, observo que a contagem do prazo prescricional somente se inicia após o último desconto, senão vejamos:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NULIDADE CONTRATUAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RMC
CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES.EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E TERMO DE ADESÃO A CARTÃO DE CRÉDITO COM DESCONTO DE "RESERVA DE MARGEM" (RMC) DIRETAMENTE NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO RECEBIDO PELA DEMANDANTE. INCONFORMISMO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
PREFACIAIS DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. APLICABILIDADE AO CASO TÃO SOMENTE DO PRAZO PRESCRICIONAL ESTABELECIDO NO ART. 27 DO CDC. CONTRATO COM PRESTAÇÕES MENSAIS, CONTÍNUAS E SUCESSIVAS. TERMO INICIAL DE CINCO ANOS QUE FLUI A PARTIR DO ÚLTIMO DESCONTO EFETUADO
. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE. DEFENDIDA A LEGALIDADE DO CONTRATO. TESE AFASTADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO QUE MERECE REPRIMENDA JUDICIAL AMPARADA NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DECISÃO QUE DETERMINOU A READEQUAÇÃO DO PACTO MANTIDA.RECLAMO DA AUTORA. DANOS MORAIS. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. PRECEDENTES DESTA CORTE. QUANTUM COMPENSATÓRIO ARBITRADO DE ACORDO COM AS PECULIARIDADES DO CASO. REDIMENSIONAMENTO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA EM RAZÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DEVIDA. ART. 85, §§ 1º E 11, DO CPC/15. CRITÉRIOS CUMULATIVOS PREENCHIDOS (STJ, EDCL NO AGINT NO RESP 1.573.573/RJ). RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. APELO DO BANCO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-SC - APL: 50054734420218240019, Relator: Jaime Machado Junior, Data de Julgamento: 10/02/2022, Terceira Câmara de Direito Comercial).

Igualmente, é caso de rejeição da prejudicial de decadência.

Da leitura do caderno processual, verifico que o caso dos autos não é de defeito do produto ou serviço, de modo que não se sujeita ao prazo decadencial previsto no artigo 26 do CDC.

Ademais, a jurisprudência é uníssona no sentido de que, em casos como o dos autos, quando a parte postula o reconhecimento da quitação do débito, bem como a repetição do indébito dos valores pagos a maior, não há sujeição sequer ao prazo decadencial previsto no art. 178, do Código Civil. Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. DECADÊNCIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. BANCÁRIO. CONTRATO COMPLEXO. CARTÃO DE CRÉDITO E EMPRÉSTIMO EM CONSIGNAÇÃO. FALTA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. VANTAGEM EXAGERADA. NULIDADE. RETORNO AO ESTADO ANTERIOR. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Prejudicial de mérito. Decadência. Nos casos em que a parte postula quitação de contrato e repetição de indébito, não se aplica o prazo decadencial previsto no art. 178 do Código Civil, o qual versa sobre anulação de negócio jurídico por existência de vício. (Acórdão) n.º 903910, 20150910108987ACJ, Relator: Carlos Alberto Martins Filho, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 03/11/2015, Publicado no DJe: 06/11/2015, Pág 453). Prejudicial de mérito rejeitada. [...]”. (TJDF 07011451620168070003, Relator: Aiston Henrique de Sousa, Data de Julgamento: 01/12/2016, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJe: 24/02/2017, Pág: Sem Página Cadastrada).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESCISÃO CONTRATUAL. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ILEGALIDADE. CONSIGNAÇÃO. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA INTERESSE RECURSAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MANTIDOS. HONORÁRIOS RECURSAIS. I. Não há se falar que ocorreu a decadência prevista no artigo 178, inciso II, do Código Civil, porquanto não se pretende, através desta demanda, a anulação do negócio jurídico entabulado entre as partes. [...]”. (TJGO, APL: 00140120720178090128, Relator: Jairo Ferreira Junior, Data de Julgamento: 12/06/2019, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 12/06/2019).

Desse modo,
REJEITO
as prejudiciais de preliminar e decadência.

Inexistindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma parcial
da sentença.

Considerando a similitude da matéria debatida, anoto que farei a análise conjunta dos recursos.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre requerente e requerido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial, a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

O caso em questão gira em torno de prática abusiva notória da instituição financeira, que disfarça um contrato de cartão de crédito sob aparência de simples contrato de crédito consignado e o consumidor, geralmente em condição de vulnerabilidade e/ou hipossuficiência, acredita que haverá desconto gradual em sua conta, pagando parcelas limitadas, até o adimplemento total da dívida originada. Entretanto, como é feito apenas o pagamento mínimo do cartão, gera-se dívida potencialmente infinita, jamais havendo quitação do débito, que continuará a acumular juros e correção.

Desse modo, a modalidade de cartão de crédito consignado pereniza a dívida, tornando-a impagável, devendo ser reputada nula, com fulcro no art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, o fornecedor de produtos/serviços não informou de forma clara, adequada e ostensiva a autora acerca da modalidade de contratação do cartão de crédito consignado, bem como não há no contrato (ID 10298994 e ss) nenhuma cláusula chamando a atenção que tal modalidade não se refere ao empréstimo consignado simples, considerando a pouca instrução sobre esta espécie de empréstimo, ao arrepio do disposto no art. 4º, IV, art. 6º, III, e art. 31, todos do CDC.

Saliento que a parte ré/recorrente não demonstrou a utilização do cartão de crédito pela autora, haja vista que a utilização na modalidade de saque, nada é, do que a obtenção de valores na forma de empréstimo, e não uso do cartão na modalidade de crédito.

Dessa forma, resta evidente que o consumidor não pretendia contratar cartão de crédito junto ao banco, buscando apenas contrair o empréstimo consignado.

Por inexistir prova de solicitação do cartão, bem como de posterior aceitação, desbloqueio e utilização, coaduno com a conclusão adotada pela sentenciante quanto à necessidade de declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável consignado firmado entre as partes.

Chamo à atenção para os seguintes trechos da sentença (ID 10299012):

A contratação, nesta modalidade, é absurdamente desproporcional e como no caso vertente, torna-se um empréstimo impagável, pois o consumidor é enganado com um desconto em valor fixo no contracheque enquanto a dívida do cartão cresce geometricamente.

Ora a abusividade de tal prática é tão cristalina vez que, se o réu cede o crédito no cartão, certamente poderia tê-lo feito através do empréstimo consignado, muito mais vantajoso para o consumidor, do que se extrai a falta de transparência e informação com o intuito de obter maior lucro com a negociação.

Destaco que o fato de o valor relativo ao mínimo ser descontado em folha de pagamento - correspondente ao mínimo devido pelo cartão - não guardar proporcionalidade com o valor do débito que demonstra, mais uma vez, que a intenção é criar uma dívida vitalícia com o devedor, mantida por descontos consignados e, portanto, garantidos.

O requerido não apresenta nenhuma comprovação de que tenha cientificado e prestado as devidas informações à parte autora de forma clara de que os descontos realizados em seu benefício se tratavam apenas do pagamento mínimo do cartão de crédito.

Ademais, sequer existe nos autos comprovação de que o requerente tenha utilizado o cartão para efetuar compras por meio do crédito, visto que nas faturas acostada aos autos não existe sequer uma compra por meio do cartão de crédito.

Partindo destas premissas verifico a nulidade do empréstimo contratado através de cartão de crédito, devendo as partes serem reconduzidas ao estado anterior, com a abstenção dos descontos em folha de pagamento da parte autora, assim como a restituição de todo o montante descontado nos proventos do requerente, bem como a devolução por este dos valores a ele disponibilizados, no caso, R$ 4.419,07 (quatro mil quatrocentos e dezenove reais e sete centavos), conforme comprovantes de id.46089616.

Há falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar a parte autora pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Quanto aos
danos materiais
, ouso discordar da sentenciante. Explico.

Por se tratar de uma relação de consumo, os valores cobrados de forma indevida podem ser restituídos em dobro, por força do art. 42 do CDC. Para isso, é preciso que se comprove a má-fé do Requerido, ora Recorrente.

No caso em apreço, vislumbro provas que justifiquem a devolução em dobro, uma vez que a instituição financeira formalizou negócio jurídico em modalidade diversa da pretendida pelo consumidor, violando a boa-fé objetiva.

Além disso, conforme entendimento recente da Turma de Uniformização do Colégio Recursal TJ/ES, o Enunciado n. 29, do Sistema dos Juizados Especiais, preleciona que:

NOS CASOS EM QUE O CONSUMIDOR NÃO TEM A PRETENSÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, BUSCANDO CONTRAIR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, AO SER DECLARADA A NULIDADE DO CONTRATO POR VÍCIO DE VONTADE, DEVEM AS PARTES RETORNAR AO STATUS QUO ANTE, CABENDO AO CONSUMIDOR DEVOLVER O MONTANTE SACADO E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS.

No que tange ao pedido de reforma dos
danos morais
, destaco o Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo de R$4.000,00 (quatro mil reais), não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado.

Por fim, quanto ao requerimento de compensação dos valores, deixo de me manifestar, uma vez que já foi devidamente analisado pelo Juízo sentenciante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo banco requerido

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Na forma do art. 55, da Lei 9.099/95,
CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Por outro lado,
CONHEÇO
do recurso interposto pela autora e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para determinar que a restituição do valor indevidamente descontado ocorra de forma dobrada. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)